Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-07.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003024-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Omissão de socorro, Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA - CPF: 045.954.391-13 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO MORAIS - CPF: 490.237.148-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUANA REGINA DE ASSIS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E OMISSÃO DE SOCORRO QUALIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
- NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA -
DENEGADA A ORDEM
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, em razão do
modus operandi
do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003024-07.2021.8.11.0000

PACIENTE: JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado João Douglas Laurentino Souza, em favor de
JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado impróprio e omissão de socorro qualificada.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além dos seus bons antecedentes.

Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
77593968.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N.
78666196.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
79094982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021